Tribunal: TJMT
Processo: 1032041-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032041-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. APÓLICE ATUALIZADA JUNTADA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a suspensão do processo originário diante da apresentação de apólice de seguro garantia desatualizada.

2. A embargante sustenta omissão do julgado, ao argumento de que teria sido juntada apólice atualizada em sede de agravo interno, suficiente para assegurar o juízo e justificar a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter apreciado apólice atualizada apresentada após a decisão agravada, e se tal circunstância autorizaria a rediscussão do mérito do recurso.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

5. O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, vedada a análise de matéria ou documento não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A apólice atualizada foi apresentada em momento posterior à decisão combatida, não tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Sua análise originária pelo Tribunal implicaria indevida substituição da atividade jurisdicional do magistrado singular.

7. Inexistente omissão no acórdão embargado, que examinou adequadamente os limites devolutivos do recurso e observou a disciplina processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É vedado ao Tribunal apreciar documento não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1021078-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.07.2022, DJE 03.08.2022.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1032041-49.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ÁGUAS DE SINOP S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Aguás de Sinop S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 338178870, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a afastar a possibilidade de suspensão do processo em decorrência da apresentação de apólice desatualizada.

O Recorrente, em síntese, registra que, o Acórdão é omisso, por não levar em consideração a apólice atualizada, juntado em sede de Agravo Interno, e que seria suficiente para suspender o feito originário.

Sendo assim, requer a reforma do Acórdão, a fim de que o vício seja sanado.

O recorrido, no ID nº 345914387, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Aguás de Sinop S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 338178870, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a afastar a possibilidade de suspensão do processo em decorrência da apresentação de apólice desatualizada.

Assim como mencionado no relatório, o recorrente dispõe que o Acórdão é omisso, por não levar em consideração a apólice atualizada.

É relevante registrar, neste momento, que, os aclaratórios estão vinculados ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se prestam a aduzir os vícios constantes no dispositivo.

Neste sentido, não há como se rediscutir a matéria já enfrentada em decisões anteriores, uma vez que existem outros recursos, dispostos no artigo 994 do Código de Processo Civil, para este fim.

Pois bem.

O embargante dispõe que não se levou em consideração a apólice juntada em sede de Agravo Interno, esta que estaria atualizada, a apontar o valor correto para garantir o feito originário.

Destaca-se que, o próprio recorrente reconhece que a mesma apólice só foi juntada em momento posterior (à decisão objurgada no Agravo de Instrumento) no feito originário.

Destarte, esta prática revela a inexistência de vício, e impossibilidade da análise adequada do recurso.

Isto se dá, pois, como é sabido, o Agravo de Instrumento, por consequência, os recursos advindos deste principal, estão adstritos às razões da decisão combatida, ou seja, há de se analisar o acerto ou desacerto do ato recorrido.

O Juízo
a quo
, no momento da interposição do Agravo de Instrumento, e Agravo Interno, não apreciou a documentação nova, qual seja, a apólice atualizada, logo, este Sodalício não poderia suprimir a análise do Magistrado de Primeiro Grau.

Haveria, em hipótese contrária, uma substituição da jurisdição do Julgador originário, por este Tribunal de Justiça, a representar uma violação à norma processual civil, bem como, aos ditames jurisprudenciais.

Veja-se o entendimento dos tribunais brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL – LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...]

(N.U 1021078-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2022, Publicado no DJE 3/8/2022).

Por esta razão, e para não incorrer em supressão de instância, não é possível avaliar a documentação nova elencada pelo recorrente, sob pena de violar os ditames processuais vigentes

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026